Tribunal: TJSP
Processo: 1132081-52.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Nulidade por falta de fundamentação. Alegação que se confunde com o mérito. Magistrado que foi claro ao fundamentar a existência de práticas desleais, com a efetiva venda de 'olhos mágicos' (visores de porta) da marca PADO pela ré. Fundamentação, também, adequada a respeito do tamanho do lote para fins de

Ementa:
CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Nulidade por falta de fundamentação. Alegação que se confunde com o mérito. Magistrado que foi claro ao fundamentar a existência de práticas desleais, com a efetiva venda de 'olhos mágicos' (visores de porta) da marca PADO pela ré. Fundamentação, também, adequada a respeito do tamanho do lote para fins de apuração dos lucros cessantes. Autora que não tem condições de comprovar a quantidade de itens vendidos. Presunção, no caso, de que a importação de produtos pela apelante envolvia grande quantidade. Indicação de lote médio em conformidade com a legislação civil e com a necessidade de apuração pelo critério mais favorável à titular dos direitos violados. Irrelevância de haver apenas um registro fotográfico da contrafação. Manutenção da condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes pela venda não autorizada 'olhos mágicos' com a marca PADO. Danos morais. Cabimento. Presunção de danos morais. Indenização (R$ 10.000,00) que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.